Tribunal: TJBA
Processo: 8060372-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060372-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: JULIO CEZAR DE JESUS OLIVEIRA Advogado(s): PABLO FABIAN COELHO DA SILVA AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. Advogado(s): CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. O recorrente busca a reforma da decisão, reiterando teses de nulidade da notificação, cerceamento de defesa e prejudicialidade externa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão monocrática que manteve a liminar de busca e apreensão, verificando: (i) a validade da constituição em mora do devedor, mesmo com o retorno do aviso de recebimento com a anotação "Desconhecido"; (ii) a inexistência de nulidade processual pela tramitação do feito originário em segredo de justiça; e (iii) a ausência de prejudicialidade externa apta a suspender a ação de busca e apreensão em razão do ajuizamento de ação revisional. III. Razões de decidir 3. A tramitação do processo de busca e apreensão em segredo de justiça, ainda que não se enquadre estritamente nas hipóteses legais, configura mera irregularidade, incapaz de gerar nulidade, uma vez que o contraditório, nesta espécie de ação, é diferido para momento posterior à execução da medida liminar, não se configurando prejuízo à defesa. Entendimento firmado no Tema 1.040 do STJ. 4. Para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do recebimento efetivo, seja pelo próprio destinatário ou por terceiro. Precedente vinculante fixado pelo STJ no julgamento do Tema 1.132. 5. A simples propositura de ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor, sendo inaplicável a suspensão da ação de busca e apreensão por prejudicialidade externa quando ausente depósito do valor incontroverso ou decisão liminar favorável ao devedor na ação revisional. Inteligência da Súmula 380 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO. Tese de julgamento: "1. A constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária se perfectibiliza com o envio de notificação ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o motivo da devolução do aviso de recebimento. 2. O ajuizamento de ação revisional, por si só, não obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º. Código de Processo Civil, art. 189 e 313, V, 'a'. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.040; STJ, Tema 1.132; STJ, Súmula 380. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.